Tribunal: STF
Processo: ARE 1538247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO DO INSS. DESCONTOS REFERENTES ÀS PARCELAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE PELA PARTE SEGURADA POR CONSTATAÇÃO DE ERRO EM AUDITORIA. POSSIBILIDADE. ART. 115, II DA LEI 8.213/91. PRESCRITIBILIDADE DA COBRANÇA PELA AUTARQUIA DE PARTE DAS PARCELAS POR ISONOMIA DE APLICAÇÃO LEGAL DO DECRETO DECRETO 20.910/32. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. No que concerne à questão em análise, a mesma foi levada ao egrégio Superior Tribunal de Justiça através do REsp 1381734/RN, que sujeito à sistemática de julgamentos repetitivos, foi afetado ao Tema 979 daquela Corte superior, tendo como questão submetida a julgamento, a possibilidade de “devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social”. Tendo o STJ, ao final, fixado a seguinte tese: Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não Ihe era possível constatar o pagamento indevido. II. No julgamento do aludido Recurso Especial, O Exmo. relator ressaltou que a administração pública tem o dever-poder de rever seus próprios atos, quando houver vícios insanáveis, para anulá-los, pois deles — em tese — não se originam efeitos. "Assim, detectando erro do ato administrativo no pagamento dos benefícios, tem o dever de efetuar a correção de forma a suspender tal procedimento, respeitado o devido processo legal". Contudo, o relator ponderou que o beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido, uma vez que também é dever-poder da administração bem interpretar a legislação. Acrescentou que a jurisprudência do STJ considera que é imprescindível, para a não devolução dos valores pagos indevidamente pela Previdência Social, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. Concluiu o relator, que diferentemente das hipóteses de interpretação errônea e má aplicação da lei, em que se pode concluir que o segurado recebeu o benefício de boa-fé, o que lhe assegura o direito de não devolvê-lo, as hipóteses de erro material ou operacional devem ser analisadas caso a caso, pois é preciso verificar se o beneficiário tinha condições de compreender que o valor não era devido e se seria possível exigir dele comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a administração previdenciária. III. Por fim, não se pode esquecer, de que é necessário salientar o respeito à modulação de seus efeitos, eis que, expressamente, também restou definido que, quanto à hipótese definida no representativo da controvérsia, “em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão” (Acórdão publicado no DJe de 23/4/2021). Não obstante o posicionamento explanado, verifica-se que a distribuição do presente feito se deu antes de 23/04/2021, e sendo este o caso, aplica-se à espécie, o posicionamento anteriormente adotado, qual seja, o de que, mesmo verificada a boa-fé do beneficiário poderá haver o desconto de até 30% no valor mensalmente recebido, na forma do art. 115 da Lei 8.213/91, considerando entretanto a interpretação trazida pelo STJ no sentido de que o rigor da norma deve ser flexibilizado de acordo com o caso concreto, sobretudo o aspecto humano e a capacidade de pagamento frente as suas necessidades básicas de autossustento. IV. No caso concreto, o magistrado de 1º grau assim decidiu na sentença recorrida: “... Trata-se de ação ajuizada para tramitar sob o rito comum, na qual a parte autora objetiva que seja declarada a prescrição de dívida de 08/2008 a 09/2013, ou nulidade de todo o débito, com liberação do valor retido a título de atrasados no período de 03/2016 a 10/2017. Aduz a autora, em síntese, que vinha sofrendo desconto mensal sobre seus proventos, sob alegação de suposta dívida com o INSS após concessão de pensão por morte, ante a constatação de fruição de benefício assistencial. No mérito, observa-se que a parte autora fez prova da concessão de ambos os benefícios. O INSS, por sua vez, em contestação, em síntese alega a legalidade do montante devido, ante o recebimento irregular de benefício assistencial. De fato, notadamente encontra amparo legal a possibilidade de a Administração Pública rever e corrigir seus próprios atos de ofício. Neste sentido é a súmula 473 do STF. A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO JUDICIAL. Em que pese o poder/dever da Administração de rever seus próprios atos, baseado na autotutela, tal poder não foge ao alcance dos princípios do contraditório e da ampla defesa. ... . Firmou-se o entendimento no sentido de ser incabível a restituição no caso de boa-fé do beneficiário, como no caso em tela. Uma vez requerido o benefício, não há qualquer evidência de ocultação de informação pela parte autora. Cabe ao INSS a verificação das condições para a concessão do benefício. Não se verifica qualquer fraude da parte autora para que se lhe impute o ônus pela omissão da autarquia previdenciária. ... . III — Dispositivo. Do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015, para declarar a nulidade do débito relativo ao recebimento de benefício assistencial NB 88/531.664.030-2, bem como para condenar o INSS a fazer cessar os descontos no atual benefício previdenciário da autora, NB 174.842.096-5, com restituição dos valores descontados. ...”. V. Com base no que foi definitivamente decidido no Tema 897 de repercussão geral, pelo STF, há imprescritibilidade para o ressarcimento de danos decorrentes de ilícito penal ou improbidade administrativa, e mesmo nessa última hipótese, apenas para os atos dolosos de improbidade. E que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. Concluindo o magistrado de 1º grau, que no presente caso, que há ocorrência de fraude com enriquecimento ilícito, e ato típico de improbidade, sendo assim, imprescritível a reparação. Entretanto, não há nos autos, a juntada de sentença penal condenatória em face do autor, e sequer a comprovação de acusação formal de crime doloso pelo Ministério Público Federal em face da parte autora, o que, retira a materialização do caso concreto à tese fixada pelo aludido Tema, leia-se, a imprescritibilidade da cobrança. Materializada, portanto, a ausência de imprescritibilidade da cobrança, e a hipótese de contagem do prazo prescricional, resta o reconhecimento da incidência da regra geral de prescrição quinquenal contida no art. 1º do Decreto 20.910/32, segundo a qual, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. O art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213, também institui o prazo de cinco anos para os beneficiários da Previdência Social reclamarem em juízo as prestações vencidas, a contar da data em que deveriam ter sido pagas. Assim, por inevitável conclusão, a ação de cobrança movida pelo INSS visando o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário, também sujeita-se à prescrição quinquenal, aplicando-se, por isonomia, o Decreto nº 20.910 de 1932, em relação à pretensão da Fazenda Pública, sobretudo por aplicação do princípio da isonomia. (REsp 1825103/SC. Relator: Ministro Napoleão Nunes Nunes Maia Filho. Órgão Julgador: Primeira Turma. Data do Julgamento: 12/11/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/11/2019). VI. No caso concreto, conforme se extrai dos documentos juntados à inicial, e referenciados na sentença, a autora recebeu indevidamente, benefício assistencial no período de 12/08/2008 a 30/09/2017, o que não foi rechaçado pela mesma, tendo a cobrança da autarquia sido realizada em 14/08/2018. Nesse sentido, considerando o prazo prescricional relacionado, poderá a autarquia efetuar a cobrança dos valores não prescritos, quais sejam, apenas aqueles indevidamente recebidos de 14/08/2013 até 30/09/2017. Assim, diante de tudo o que foi explanado, com permissivo na norma regente e na estreita flexibilidade do posicionamento acima exposto, dou provimento parcial ao recurso, apenas quanto à possibilidade de cobrança, pela autarquia, referente aos valores indevidamente recebidos no período de 14/08/2013 até 30/09/2017, limitando os descontos mensais a 10% do valor a ser recebido, até o saldo total da dívida. VII. Recurso de apelação parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente